Tribunal: TJPA
Processo: 0805979-35.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805979-35.2026.8.14.0000

PACIENTE: MIGUEL RODRIGUES SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. CRIME NÃO ESPECIFICADO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. SÚMULA 64, DO STJ. NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
habeas corpus
, sob o fundamento de reiteração de pedido em relação a impetração anterior, diante da identidade de partes, causa de pedir e pedidos, sem demonstração de fato novo relevante.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) verificar a existência de fato novo apto a afastar a reiteração de habeas corpus; (ii) analisar a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há fato novo idôneo a justificar o conhecimento do novo
habeas corpus
, pois o ato apontado como superveniente apenas viabilizou a realização de perícia já anteriormente determinada, sem alteração substancial da controvérsia jurídica.

4. A transferência da cadeia de custódia dos dispositivos eletrônicos ao Ministério Público teve caráter instrumental, visando superar limitações técnicas e assegurar a produção da prova no prazo judicialmente fixado, não configurando inovação apta a afastar a reiteração.

5. Inexiste constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois a dilação temporal decorreu de requerimento da própria defesa, que condicionou a realização dos interrogatórios à juntada do laudo pericial, incidindo a Súmula 64, do STJ.

6. A duração do processo deve ser aferida conforme as peculiaridades do caso concreto, sendo legítima a dilação quando vinculada à produção de prova relevante e dentro de prazo razoável fixado judicialmente.

7. A juntada do laudo pericial ocorreu antes da audiência designada, evidenciando a regularidade da marcha processual e afastando alegação de mora estatal.

8. A reiteração de
habeas corpus
com fundamentos substancialmente idênticos impede o conhecimento do writ, em respeito à segurança jurídica e à economia processual, inexistindo nulidade flagrante que justifique nova apreciação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo regimental conhecido e desprovido.

10. Tese de julgamento: “1. Não se conhece de habeas corpus que reproduz fundamentos de impetração anterior, ausente fato novo relevante. 2. Não configura constrangimento ilegal o excesso de prazo decorrente de providência requerida pela defesa, nos termos da Súmula 64 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 118.043-AGR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 27/11/2013.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

Miguel Rodrigues Santos, inconformado com os termos da decisão monocrática que não conheceu do
habeas corpus
impetrado, interpõe o presente agravo regimental.

Informa o agravante que a decisão de não conhecimento do
writ
se fundamentou na existência de reiteração da matéria constante no HC de n.º
0804904-58.2026.8.14.0000
, afirmando inexistir qualquer evidência de fato novo e existência de identidade de partes, causa de pedir e pedidos. Alega que tal entendimento parte de premissa fática incorreta e conduz a uma falsa identidade entre impetrações apenas parcialmente convergentes.

Alega o agravante que o
Habeas Corpus
de n.º
0804904-58.2026.8.14.0000
foi estruturado para impugnar o indeferimento do relaxamento da prisão, sustentando que a demora processual derivou de diligência requerida pelo Ministério Público e não da defesa, sendo artificial a incidência da Súmula 64, do STJ
.
Ali se argumentou, em síntese, que a prisão preventiva se converteu em prisão para aguardar prova técnica acusatória, diante da não conclusão, em tempo razoável, do laudo de extração dos dados dos aparelhos eletrônicos.

Informa que a presente ação constitucional (HC 0805979-35.2026.8.14.0000), embora conserve esse eixo,
foi impetrado também
para atacar novo ato judicial superveniente, que autorizou a transferência da cadeia de custódia dos dispositivos eletrônicos para estrutura vinculada ao próprio Ministério Público; que manteve a marcha processual dependente de prova acusatória ainda pendente; que previu redesignação da audiência se a prova não estivesse pronta, e limitou-se a consignar futura e eventual “reavaliação” da prisão.

Alega que o conteúdo superveniente altera substancialmente a controvérsia, e que a decisão agravada incorre em erro quando afirma inexistir qualquer evidência de fato novo, e que o fato novo não é retórico, que está precisamente individualizado na impetração e possui densidade jurídico-processual própria. Informa, assim, que não há identidade integral de causa de pedir.

É o relatório do necessário.

VOTO

Conheço do agravo regimental.

Não possui razão o agravante,
data maxima venia
.

O agravante alega que o Habeas Corpus de n.º 0804904-58.2026.8.14.0000 foi estruturado para impugnar o indeferimento do relaxamento da prisão, sustentando que a demora processual derivou de diligência requerida pelo Ministério Público e não da defesa, sendo artificial a incidência da Súmula 64, do STJ. Ali se argumentou, em síntese, que a prisão preventiva se converteu em prisão para aguardar prova técnica acusatória, diante da não conclusão, em tempo razoável, do laudo de extração dos dados dos aparelhos eletrônicos.

Já o presente
writ of mandamus
(0805979-35.2026.8.14.0000), embora conserve esse eixo, foi impetrado também para atacar novo ato judicial superveniente, que: 1. autorizou a transferência da cadeia de custódia dos dispositivos eletrônicos para estrutura vinculada ao próprio Ministério Público; 2. manteve a marcha processual dependente de prova acusatória ainda pendente; 3. previu redesignação da audiência se a prova não estivesse pronta; e 4. limitou-se a consignar futura e eventual “reavaliação” da prisão.

Assim, diz o impetrante que tal conteúdo superveniente altera substancialmente a controvérsia, invocando que não há integralidade da causa de pedir e que este
habeas corpus
ataca a decisão superveniente que deslocou a custódia e a manipulação institucional dos dispositivos para o Ministério Público.

Pois bem.

O fato de ter sido deferida pelo MM. juízo
a quo
a cooperação entre o órgão ministerial por meio do GSI e a polícia civil, a fim de viabilizar a análise técnica dos aparelhos celulares apreendidos, não acarretou a mora estatal alegada pelo ora impetrante e sequer se trata de nova decisão capaz de caracterizar excesso de prazo na prisão do paciente.

Em audiência realizada no dia 15.12.2025, o juízo impetrado deferiu o requerimento dos advogados de defesa para que as oitivas dos denunciados fossem realizadas somente após a juntada do relatório pericial.

Em 27/02/2026 o juízo apontado como coator indeferiu o pedido formulado no primeiro
habeas corpus
, com fundamento na Súmula 64, do STJ, e designou audiência para o dia 30/03/2026, facultando ao Ministério Público a juntada do laudo até 5 (cinco) dias úteis antes do ato, ou seja, até a audiência designada do dia 30.03.2026 (id-163330082 - Processo nº 0801254-29.2025.8.14.0035). Logo, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, eis que a referida audiência sequer foi realizada, apesar do deferimento de cooperação entre o MP e a polícia civil para a viabilização da análise técnica dos dados telemáticos (em razão de limitações logísticas e operacionais existentes).

Súmula 64 STJ: "Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa".

Logo, a postergação do interrogatório do paciente decorreu de pedido da própria defesa, razão pela qual não há que se falar em mora decorrente do Estado

na confecção de prova solicitada pela acusação. Ademais, a duração razoável do processo deve ser apreciada em consonância com as peculiaridades do caso concreto, à luz do princípio da razoabilidade.

Ademais, em consulta ao PJE verifica-se que o laudo pericial em questão já foi juntado aos autos do Processo de nº 0801254-29.2025.8.14.0035, na data de 26.03.2026, portanto, obedecendo ao prazo estabelecido pelo juízo
a quo
, eis que a audiência de interrogatório está marcada para 30.03.2026, hoje, portanto.

Sendo assim, não há que se falar em constrangimento ilegal decorrente da mora estatal na confecção de prova solicitada pela acusação.

Diante de tais considerações, constata-se que este
habeas corpus
de nº 0805979-35.2026.8.14.0000 foi impetrado em face de ato judicial que deferiu ao Ministério Público a transferência da cadeia de custódia dos dispositivos eletrônicos apreendidos da Polícia Científica do Estado do Pará para o Grupo de Atuação Especial de Inteligência e Segurança Institucional do Ministério Público do Estado do Pará – GSI/MPPA.

Contudo, entendo que tal decisão foi apenas para viabilizar a extração de dados dos aparelhos apreendidos, posto que se encontravam bloqueados, e para a realização da perícia é necessária a utilização de equipamentos específicos, e a estrutura atualmente disponível na polícia civil poderia inviabilizar o cumprimento da determinação judicial dentro do prazo estabelecido em razão de limitações logísticas e operacionais existentes. Logo, entendo que não se trata de uma nova decisão, eis que a realização da perícia nos aparelhos, bem como sua juntada até a realização da audiência, já havia sido deferida nos autos, mas trata-se de uma decisão mais abrangente, que não é capaz de superar a reiteração.

Ademais, a matéria já foi decidida, não se podendo usar um novo
writ
para forçar um reexame, a menos que haja fato novo ou nulidade flagrante, o que não se constata
in casu
.

Sendo assim, mantenho a decisão de não conhecimento do
habeas corpus,
eis que se trata de reiteração de pedido.

A seguir o entendimento jurisprudencial:

“(...). 4. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que não se admite a reiteração de habeas corpus com idênticos fundamentos, em respeito à economia processual e à segurança jurídica. 5. A análise de mérito do pedido já foi realizada no HC anterior, não havendo novos elementos que justifiquem nova apreciação. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (STJ - Quinta Turma - -HC 792505/SP)

HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO DEDUZIDOS QUANDO DE ANTERIOR IMPUGNAÇÃO RECURSO IMPROVIDO. - A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus. Precedentes. (HC 118.043-AGR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJ 27/11/2013)

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo Regimental, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 30/03/2026